Tribunal: TJDFT
Processo: 0004101-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA. RECONHECIMENTO DOS APELANTES. APREENSÃO DOS BENS E DOCUMENTOS DAS VÍTIMAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo os menores, desde já, serem submetidos à tutela estatal.
2. Em situações de crimes patrimoniais e de atos infracionais análogos, normalmente praticados em clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem forte teor probatório, ainda mais quando em consonância e harmonia com as demais provas apresentadas nos autos.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
4. É cediço que o reconhecimento dos acusados feito pela vítima é prova legítima, salientando-se que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorre no presente caso.
5. O reconhecimento claro e robusto feito pelas vítimas, devidamente corroborado pelo depoimento policial, além dos bens e dos documentos, objetos do ato infracional, terem sido encontrados com os apelantes, legitima um sólido e seguro Juízo de convencimento acerca dos adolescentes, o que não se fragiliza perante a simples negativa de autoria sustentada pelos infratores.
6. De acordo com as provas produzidas em juízo, especialmente o mesmo modus operandi, é possível constatar que os representados, associaram-se a fim de praticar ilícitos penais, especialmente atos infracionais análogos a roubos com estabilidade e divisão de tarefas.
7. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do menor, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe etc.
8. Em razão da gravidade dos atos infracionais e das circunstâncias pessoais dos apelantes, a imposição da medida de internação para um dos adolescentes e de semiliberdade para os outros dois representados mostram-se necessárias e adequadas.
9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.